Tribunal: TJDFT
Processo: 0717363-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717363-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO PEDRO CUNHA DANIEL DECISÃO BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 232019825, autos originários) proferida na ação cominatória movida por JOÃO PEDRO CUNHA DANIEL, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de procedimento comum, com requerimento de tutela provisória, para que seja determinada ao banco réu a restituição dos valores aprovisionados na conta do autor. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque, nos termos do decidido pelo STJ no Tema 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Dessa forma, a tutela de urgência deve ser parcialmente concedida, limitando os descontos realizados na conta bancária do autor a até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, uma vez que o montante remanescente revela-se suficiente para sua subsistência, ao mesmo tempo em que se preservam a liquidação e a exigibilidade dos empréstimos consignados averbados em folha de pagamento. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar ao banco requerido que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a devolução ao autor de 70% do valor retido em conta do autor, sob pena de aplicação de multa de R$ 2.000,00 (mil reais). O documento de Id 229133056 indica que o valor total retido corresponde a R$ 18.143,28. Sendo assim, o valor a ser restituído ao autor equivale a R$ 12.700,29 No mais, recebo a inicial. Ainda, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante-ré postula a concessão de efeito suspensivo da r. decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar aos requeridos que se abstenham de descontar mais de 30% dos rendimentos líquidos do autor depositados em sua conta corrente. Da análise do processo, em janeiro, fevereiro e março de 2025, foram depositadas na conta corrente do agravado-autor, mantida no Banco-réu, as remunerações recebidas de seu órgão empregador, e, no mesmo dia, foram debitados todos os valores existentes na referida conta corrente. Os descontos efetuados na conta-salário que o agravado-autor mantém no Banco de Brasília S/A totalizam a integralidade da sua remuneração líquida mensal (ids. 231028309, 231028310 e 231028311, autos originários). Da análise das provas apresentadas, em fevereiro de 2025, o agravado-autor recebeu remuneração bruta de R$ 11.854,38 e após os descontos legais e empréstimos consignados, o salário líquido foi de R$ 5.541,51 (id. 229131191, autos originários). Contudo, no mesmo dia que depositado o salário do agravado-autor na sua conta corrente mantida no BRB, em 6/3/2025, o valor foi debitado para amortização dos empréstimos contraídos (id. 231028310, autos originários). Nesse sentido, a totalidade dos rendimentos mensais que auferiu o agravado-autor, soldado de primeira classe da Polícia Militar do Distrito Federal, ficou comprometida com o pagamento de parcelas por ele devidas à instituição financeira, as quais foram debitadas diretamente na conta-salário do devedor, mantida no Banco de Brasília S/A. Ressalto que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Ocorre que, na presente demanda, em uma análise inicial, constata-se que os descontos dos empréstimos contraídos evidenciam comprometimento da subsistência do agravado-autor. Os elementos apresentados nos autos indicam o comprometimento total da renda do agravado-autor que, após a dedução das parcelas dos empréstimos e acordos de pagamento, não permanece com qualquer valor para garantir a sua subsistência e de seus familiares. Ainda que ausentes elementos a fim de permitir avaliação quanto os termos dos diversos contratos que celebraram as partes entre si, visto que em fase inicial o processo originário, afronta o princípio constitucional da dignidade humana retirar toda a renda mensal líquida do agravado-autor de modo a deixá-lo sem meios suficientes para satisfazer seu sustento e de sua família. Além disso, o perigo iminente de dano é patente, por se tratar de verba alimentar, destinada à subsistência do agravado-autor. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isto posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília - DF, 7 de maio de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora